Tribunal: TJBA
Processo: 8036639-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036639-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. USO DO CARTÃO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulados por consumidora que afirmava ter recebido cartão de crédito não solicitado, sendo coagida a desbloqueá-lo sob ameaça de cobrança de anuidade e jamais ter recebido faturas impressas em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da perícia grafotécnica requerida na réplica configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a contratação do cartão de crédito foi regular ou constituiu prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O magistrado, destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). Tratando-se de contratação formalizada por meio de validação biométrica e interação digital, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica, havendo nos autos elementos probatórios suficientes ao deslinde do feito. Rejeita-se, pois, a preliminar. 4 - A Súmula 532 do STJ aplica-se às hipóteses em que o consumidor recebe cartão sem solicitação do consumidor; não incide quando a parte, correntista da instituição, contraiu a relação por plataforma digital, confessa que realizou o desbloqueio do cartão e efetuou compras regulares, sem provar suposta coação. 6 - A aceitação tácita e o proveito econômico obtido com o uso do crédito impedem que a parte alegue a inexistência do contrato, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). 7 - As telas sistêmicas, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório — biometria facial, documentos pessoais da consumidora e faturas com transações realizadas —, constituem meio de prova válido (CPC, art. 441) e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança. A parte autora não trouxe qualquer elemento de contraprova capaz de vulnerar a tese da defesa, limitando-se a impugnar genericamente as provas apresentadas pela instituição financeira. 8 - Demonstrada a licitude da conduta do banco, que agiu no exercício regular de direito ao cobrar débitos legitimamente constituídos, afasta-se o ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, III; CPC, arts. 370, 373, II, e 441.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção (Tema 1.061); Súmula 532/STJ; TJ-BA, APL 81136888220208050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 23/02/2022; TJ-BA, APL 81359477120208050001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 06/09/2022; TJ-BA, APL 80986924520218050001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 09/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8036639-57.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA e como apelado BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça